Tribunal: STF
Processo: HC 237499
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Eduardo Lara e Arthur Cesar Silva Coutinho impetrou o presente habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSERTIVA DE INVESTIGAÇÃO POR AUTORIDADE ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. POLÍCIA FEDERAL. VIABILIDADE DA CONDUÇÃO DO INQUÉRITO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior entende que "as atribuições da Polícia Federal e a competência da Justiça Federal, ambas previstas na Constituição da República (arts. 108, 109 e 144, § 1º), não se confundem, razão pela qual não há falar que a investigação que deu origem à ação penal foi realizada por autoridade absolutamente incompetente" (RHC n. 50.011/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/12/2014). 



    2. Recurso em habeas corpus desprovido.



    (RHC 182.311 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja determinada “a remessa do feito à autoridade policial estadual competente, para dar continuidade às diligências que entender pertinentes”. 



    Em decisão de 05/02/2024, indeferi o pedido de medida liminar. 



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem em manifestação assim resumida:



    Processual penal. Habeas corpus. Pleito de ser reconhecida a incompetência da polícia federal a investigação. Ausente flagrante ilegalidade, o presente writ não tem como ser conhecido. 



    1. De todo inadequado HC ao e. STF, contra o quanto decidido pelo c. STJ em sede de RHC. A tanto, a CF/88 prevê RE. 



    2. Sendo o IP procedimento administrativo, ainda que o MPF tenha considerado não ter ocorrido evasão de divisas, mas lavagem de valores sendo o delito antecedente o de apropriação indébita, não gera nulidade a investigação ser ultimada pela PF. Finalizada a investigação, ou todo o caso irá para a jurisdição estadual ou, revelado fato novo de competência federal, permanecerá na JF. E ainda que atos decisórios jurisdicionais tenham sido prolatados no IP, não há óbice a que sejam ratificados pela autoridade judicial competente. 



    3. Pelo não conhecimento do HC e, caso conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    2. Esse o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Inicialmente, assim destacou o ato dito coator, acerca da pretensão defensiva (grifei): 



    De início, não se nega a vinculação, via de regra, entre as Polícias Judiciárias Federal e Estadual com as respectivas justiças, todavia, isso não impede que a Polícia Federal atue em hipóteses em que o feito não será julgado pela Justiça Federal, pois a própria Constituição Federal – CF traz exceções à essa regra. 



    Com efeito, a Constituição, ao cuidar da segurança pública, não vedou a atuação da Polícia Federal na qualidade de Polícia Judicial fora das hipóteses em que a Justiça Federal fosse competente para julgar o delito em apuração. 



    Assim, não se pode confundir a competência dos diversos ramos do Poder Judiciário, que se não obedecida gera a nulidade do julgamento, com eventual descumprimento da atribuição dos órgãos administrativos, entre os quais incluem-se os diversos órgãos da Polícia Estatal, que se não for seguida não ocasiona a existência de qualquer nulidade processual. 



    Ressalta-se que na hipótese, a investigação criminal começou na Polícia Federal para apurar crime de competência da Justiça Federal, o que foi descartado pelo Ministério Público Federal com a remessa dos autos à Justiça Estadual, contudo os autos retornaram para a Polícia Federal somente para a finalização das investigações, como requerido pelo Delegado Federal, o que não está eivado de qualquer ilegalidade.



    Nesse contexto, a conclusão do ato dito coator não diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido de autorizar a convalidação de atos instrutórios praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa (AP 695 AgR, ministra Rosa Weber; HC 77.544, ministro Marco Aurélio, HC 114.225, ministro Luiz Fux; HC 130.810 AgR, ministro Roberto Barroso; RE 730.579 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.



    (RHC 129.809, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    No mesmo sentido, vejamos a manifestação do Ministério Público Federal: 



    Com efeito, sendo o IP procedimento administrativo, ainda que o MPF tenha considerado não ter ocorrido evasão de divisas, mas lavagem de valores sendo o delito antecedente o de apropriação indébita, não gera nulidade a investigação ser ultimada pela PF. Finalizada a investigação, ou todo o caso irá para a jurisdição estadual ou, revelado fato novo de competência federal, permanecerá na JF. E ainda que atos decisórios jurisdicionais tenham sido prolatados no IP, não há óbice a que sejam ratificados pela autoridade judicial competente.



    Desse modo, não vislumbro demonstrado nestes autos qualquer ilegalidade passível de reconhecimento nesta via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente